Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001191-22.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: GERALDO ROBERTO PESCE.
RECORRIDO: JILVAN MENECHINI.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GERALDO ROBERTO PESCE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 7515899-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DEVEDOR QUE NÃO FIGURA COMO CREDOR NOS AUTOS DA PENHORA. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A penhora no rosto dos autos, de que trata o art. 860 do CPC/15, é modalidade de penhora de crédito, que consiste na constrição de créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor de terceiro.
Não existindo bens ou direitos do devedor em ação correspondente a penhora, mas créditos de terceiros, incabível a penhora no rosto dos autos.
Recurso desprovido.” (TJMT, A.I. n. 1001191-22.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019)
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 24345460-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 797, § único; 85, § 14 e 908 do CPC, e artigo 24, da Lei Federal 8.906/94, uma vez que o acordão objurgado não aplicou ao caso o concurso de credores ao resultado da arrematação do bem penhorado e da preferência do crédito do Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 28002991-TJ).
Sem contrarrazões (id. 32657480-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).”
Quanto à alegação de violação aos artigos 797, § único; 85, § 14 e 908 do CPC, e artigo 24, da Lei Federal 8.906/94, o Recorrente assevera que o acórdão objurgado não aplicou ao caso o concurso de credores ao resultado da arrematação do bem penhorado e da preferência do crédito do Recorrente.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, fundamentou o aresto no sentido de que “(...)O Juízo a quo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a penhora deve ser efetivada nos bens que tocarem ao devedor no processo destinatário. A propósito:
“[...] INDEFIRO o referido pedido de realização da penhora no rosto dos autos de no 196-79.2000.811.0036, deste Juízo, pois nos termos do artigo 860 do NCPC, a referida penhora deve ser efetivada nos bens que tocarem ao DEVEDOR no processo destinatário, neste caso, o valor do dinheiro depositado em Juízo, naquela ação, é destinado ao BANCO DO BRASIL S/A que não é devedor da parte exequente, inclusive, o mencionado feito já foi sentenciado, com a determinação de expedição de alvará de levantamento do valor em benefício do BANCO DO BRASIL S/A [...]” - Id 6001916.
Dessarte, a penhora no rosto dos autos, de que trata o art. 860 do CPC/15, é modalidade de penhora de crédito, que consiste na constrição de créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor, circunstância não evidenciada no caso, já que o credor no processo destinatário não é o executado, mas o Banco do Brasil. Logo, o agravado não é credor naqueles autos, não existe direitos ou bens a serem adjudicados em seu favor, ou seja, não há proveito econômico a ser obtido pelo agravado na ação correspondente à penhora.”
No entanto, o Recorrente impugnou apenas o concurso de credores e preferência do crédito, deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, que o feito já foi sentenciado e que foi expedido alvará para levantamento do valor em benefício do Banco do Brasil.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII